Tribunal: CARF
Processo: 10680.900497/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900497/2008-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.371 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ARCELOR BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. GLOSA DAS ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, relativa à Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
apresentado a partir de 31/10/2003, os débitos serão cobrados com base na
PER/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O direito creditório
decorrente dessas estimativas cuja compensação não foi homologada deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM PROCESSO CORRELATO.
Com a negativa de seguimento ao recurso especial fazendário interposto no
processo correlato, torna-se definitiva a decisão administrativa proferida em
sede de recurso voluntário que reconheceu o crédito discutido no âmbito
daqueles autos, crédito o qual foi utilizado para a extinção dos débitos de
estimativa cuja compensação é controvertida nos presentes autos, impondo-se
o reconhecimento do reflexo daquela decisão na composição do crédito
tributário aqui em debate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Adriana Gomes Rêgo, que
votaram por reformar o acórdão recorrido para sobrestar o julgamento até a liquidação do litígio
do processo prejudicial. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900497/2008-75
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARCELOR BRASIL S.A. (fls. 785 e
seguintes) em face do acórdão no 1101-000.967 (fls. 702 e seguintes), proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi dado parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, em: 1) por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à homologação tácita da DCOMP
apresentada em 28/02/2005; 2) por unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de
nulidade do despacho decisório; e 3) por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário relativamente à não homologação da DCOMP apresentada em
09/11/2007, divergindo a Conselheira Nara Cristina Takeda Taga, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.”
O acórdão recorrido restou assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO ANULADO POR VÍCIO MATERIAL. Para desfazer o efeito extintivo
da DCOMP, o ato de não-homologação deve ser válido, ou ao menos passível de
convalidação. É nulo o despacho decisório que deixa de homologar compensações,
sem detalhar com clareza e precisão os motivos do não reconhecimento do indébito,
não afetando a contagem do prazo para não-homologação, que permanece fluindo a
partir da data de entrega da DCOMP. Resta homologada tacitamente a DCOMP se o
segundo despacho decisório é proferido depois de transcorridos 5 (cinco) anos daquela
data.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS. A não homologação de DCOMP apresentada para quitação de
estimativas retira-lhe a certeza necessária para seu cômputo na apuração do saldo
negativo e conseqüente formação de direito creditório utilizado em outras
compensações, devendo ser mantida a glosa enquanto subsiste o litígio acerca de sua
liquidação e não se verifica a sua extinção por compensação ou pagamento.”
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório apresentado por
meio de dois PER/DCOMP relativos a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Apenas para conhecimento e contextualização, dos dois PER/DCOMP objeto do
presente processo, o primeiro deles foi homologado tacitamente, em razão do decurso de prazo
superior a cinco anos entre a sua apresentação e a emissão de despacho decisório válido
(primeira parte da ementa acima transcrita), sendo tal decisão definitiva por não ter havido a
interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional.
Assim, o litígio remanesce apenas com relação à segunda PER/DCOMP, que
também tem como objeto o mesmo crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004.
A questão controversa, objeto do presente recurso especial, diz respeito ao fato de
que, na composição deste saldo negativo, foram computadas pelo contribuinte parcelas de
estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de PER/DCOMP, as quais,
contudo, foram em parte não homologadas pela autoridade administrativa. Esta controvérsia está
consubstanciada na segunda parte da ementa acima transcrita, onde se verifica que o acórdão
recorrido negou provimento ao recurso voluntário por entender que a não homologação da
PER/DCOMP apresentada para quitação de estimativas retira a certeza do crédito alegado,
devendo ser glosadas aquelas estimativas, portanto, no cômputo do saldo negativo.
O recorrente, por sua vez, sustenta que as estimativas compensadas por meio de
PER/DCOMP, se acaso não homologadas, serão objeto de cobrança, de sorte que a sua glosa na
composição do crédito discutido nos presentes autos imporia uma cobrança em duplicidade, ante
a eventual não homologação da compensação dos débitos pretendidos.
Para comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
acórdãos no 1803-000.907 e no 1102-000.375, nos quais restou assentado o entendimento que
defende.
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 843 e seguintes.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 848 e
seguintes), nas quais, em síntese, defende a manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência
jurisprudencial restou demonstrada. Dele conheço.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

O assunto é conhecido e já foi analisado por este colegiado em outras
oportunidades.
A legislação atinente às compensações sofreu uma série de alterações legislativas
ao longo do tempo, com destaque, no que importa ao presente caso, para aquela promovida pela
MP no 135, de 2003 (Lei no 10.833/2003), que atribuiu o efeito de confissão de dívida para os
débitos objeto de compensação em PER/DCOMP, e que inaugurou, assim, um marco relevante
com relação a questão de direito controversa nos presentes autos, posto que a glosa ou não das
estimativas com compensação não homologada, no saldo negativo em discussão, está
diretamente atrelada à possibilidade, ou não, de efetiva cobrança daquelas estimativas, uma vez
não homologadas.
E, neste aspecto, com todas as vênias às respeitáveis posições em contrário, fato é
que esta controvérsia, a meu sentir, já se encontra suficientemente consolidada no âmbito da
Receita Federal, da PGFN, e do próprio CARF, conforme a seguir sucintamente exposto.
No âmbito da Receita Federal o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro
de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No
caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
Da mesma forma, já antes deste Parecer Normativo, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que que “na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe
a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”.
No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e
a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
No presente caso, em acréscimo a todo o quanto acima exposto, observo ainda
que as estimativas sobre cuja compensação se instaurou a controvérsia constam da PER/DCOMP
no 32026.73641.240804.1.3.03-1440, que é objeto do processo administrativo no
10680.917810/2009-95, cujo recurso especial interposto pela Fazenda Nacional está sendo
julgado nesta mesma sessão de julgamento, tendo esta relatora defendido o não conhecimento do
recurso especial fazendário, o que implica, portanto, a manutenção da decisão consubstanciada
no acórdão no 1102-00.373, proferido naqueles autos, que, por sua vez, implica o
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

reconhecimento do crédito lá discutido e utilizado para a compensação dos débitos de
estimativa que foram objeto de glosa no presente processo.
Assim, também por esta razão, não há motivos para sustentar a glosa dessas
estimativas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, objeto dos
presentes autos.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A divergência manifestada em relação ao posicionamento da I. Relatora replica o
decidido no Acórdão no 9101-005.3141, dado que, inexistindo manifestação administrativa ou
judicial que imponha a adoção de outro entendimento, permanecem aqui também aplicáveis os
fundamentos assim expressos no Acórdão 9101-004.447, sessão de julgamento de 09 de
dezembro de 20192:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na hipótese
destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria a
Conselheira Lívia De Carli Germano que votou por dar provimento parcial com sobrestamento do feito até
julgamento do processo judicial prejudicial e os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob, que votaram por dar provimento ao recurso.
No caso, o acórdão recorrido firmou não ser possível compensar saldo negativo formado por estimativas
compensadas, mas não homologadas na esfera administrativa, mormente se, depois da definitividade da decisão de
não-homologação, tais estimativas foram inscritas em Dívida Ativa da União.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e
certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição do
saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento sem
causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo devidamente quitado.
Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-002.093, proferido na
sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa
que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada
em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la
na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003),
quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no saldo
negativo do anocalendário porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em
exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei,
divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na
medida que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas
passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a
contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período
de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que
não foi homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é
que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp,
nos casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda
em conta que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas
posteriormente em processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de
compensar imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a
compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o
crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o
Fisco estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida
pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando
crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez,
foram objeto de compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido
de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o
crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na
hipótese da existência de débitos compensados que constituem parcela do
crédito indicado para compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de
condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a
prevista no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os
créditos cuja compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de
períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado
para o encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de
compensação, o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar
em conta a eventual decisão administrativa final acerca da referida
compensação, a Segunda Turma Ordinária desta Terceira Câmara decidiu
converter o julgamento em diligência para que fosse juntada ao presente a
decisão administrativa definitiva proferida no processo administrativo no
10680.904418/2006-33, feito que tratou da compensação das estimativas
questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo
no
10680.904418/2006-33
(fls.
267/268),
aderindo
ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção
do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e
certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do
crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de
valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe
iniciada mas não foi concluída.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por
compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por
pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo
tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio
Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em
processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas.
Em relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os
devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do
tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração,
como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja,
que decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou
a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o
tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do
saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do
encontro de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não
haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido,
porque o não reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR"
(matéria cuja divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a
reversão total do reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do
Per/Dcomp objeto deste processo. Para perceber isso, basta verificar os valores
contidos na tabela transcrita no início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na composição
do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa
de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando
quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:
 Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018,
os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano
Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido
Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para
admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da
possibilidade de sua cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade,
divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e
Rafael Vidal de Araújo; e
 Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019, os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei,
para admitir estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão
da anterior não-homologação de sua compensação, na forma do Parecer
COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As
Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o
relator pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da estimativa
em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito passivo
direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a liquidação da
estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios, somente se
verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste
ponto.
Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em que
transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório
administrativo reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao contrário,
havia decisão de não homologação da compensação pretendida), mostrando-se válido o
despacho decisório que deixou de reconhecer crédito não dotado dos atributos de
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Acrescenta que decisões posteriores
no âmbito daquela compensação não poderiam ser aceitas porque constituem inovação
à lide sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da
existência do crédito, citando decisão neste sentido proferida no processo administrativo
no 10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer previsão na
legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de
outras demandas, devendo o encontro de contas ser analisado no momento da
transmissão da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas apresentadas no
tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está consubstanciada no
Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento de 11 de abril de 2019,
quando os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado acompanharam a Conselheira relatora
Livia De Carli Germano para negar provimento ao recurso especial da PGFN,
divergindo os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rêgo, que lhe davam provimento parcial. A seguir transcreve-se a ementa do
referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressa que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as
condições para a homologação de declaração de compensação (Dcomp) que
pretenda extinguir os débitos nela confessados com crédito de saldo negativo de
IRPJ (e/ou base negativa de CSLL) formado por estimativas mensais cuja
quitação foi efetuada por compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva
quitação das estimativas mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é
irrelevante, eis que, mesmo que sobrevenha decisão administrativa não
homologando a compensação das estimativas, o respectivo débito está
confessado e, portanto, poderá ser imediatamente cobrado pela Receita Federal.
Já para os acórdãos paradigma, a homologação da Dcomp está condicionada à
certeza e à liquidez do crédito financeiro declarado, o que inocorre no caso de
saldo negativo formado por estimativa cuja compensação não tenha sido
homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não
homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após
ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente
editado pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida
ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres
PGFN/CAT 1.658/2011 e 193/2013), tal incerteza foi superada com o Parecer
PGFN/CAT 88/2014, que esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal,
conforme se depreende da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de
2018, veja-se, com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve
ser a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é
nesta data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário
nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor
não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se,
portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações
jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo
para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma
obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo
por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito
creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter
de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso
de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão
protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB
no1.717, de 2017.
(...)
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o
entendimento acima, em votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões
no âmbito dos acórdãos 9101-004.037, de 14 de fevereiro de 2019; 9101-
004.003, de 18 de janeiro de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro de 2018;
9101-003.891, de 8 de novembro de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de
2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor
proferido no acórdão 9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, adotando-o como razões complementares de decidir no presente
julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, a não homologação das compensações
efetuadas para fins de liquidação dos débitos de estimativa que passaram
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

a compor o saldo negativo do ano-base e, de outro, o presente processo,
por meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma Ordinária deste Conselho
entendem que a estimativas em discussão não devem compor o saldo
negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito utilizado, fazendo
remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas,
extintas por compensações (em discussão administrativa) devem ser
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do respectivo
período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter uma decisão
desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos
valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas
indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo
tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos liquidados
através do aproveitamento do saldo negativo do período. A não
homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos
saldos negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um
verdadeiro imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei
10.637/02, assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em
face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação
validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades legais)
extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco
poder desconsiderá-la no futuro. (...)
A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), editou a Solução de
Consulta Interna no 18/06, a qual determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a
débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrarse em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente não macula o
crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base
relativo a tal estimativa, conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser
utilizados para fins de cálculo e cobrança de multa isolada pela
falta de pagamento e não devem ser encaminhadas para inscrição
em Dívida Ativa da União; Na hipótese de falta de pagamento ou
de compensação considerada não declarada, os valores dessas
estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida
eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante
lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do
Poder Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção" dos débitos
compensados até o julgamento definitivo do respectivo processo
administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho
decisório que não homologa a compensação efetuada pelo contribuinte,
tem-se a possibilidade de impugnação dessa decisão, o que dá início ao
contencioso administrativo. Neste sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96 prevê
o direito do contribuinte de interpor, no prazo de 30 dias, manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que deixou de homologar
a compensação. Caso o despacho decisório seja mantido pelo órgão
julgador de primeira instância, existe, ainda, a possibilidade de
interposição de Recurso Voluntário ao CARF e, posteriormente, ao CSRF
(quando houver cabimento). E, conforme disposto nos §§ 7o a 10o do art.
74 da Lei 9.430/96, os recursos apresentados contra despacho decisório
que não homologa a compensação têm efeito suspensivo quanto à
cobrança do débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos
compensatórios, não há outra solução senão o cômputo para fins de
apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL, sem prejuízo de cobrança
com acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP, na hipótese
de ausência de homologação. (...)
É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo
negativo de CSLL baseada simplesmente na não homologação das
compensações das estimativas do período, tendo em vista que eventual
ausência de homologação de tais compensações em definitivo tem o
condão de gerar a cobrança do valor indevidamente compensado em
processo próprio, sem risco de dupla penalização do contribuinte.
Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação3, será confirmada
a extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte
em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do saldo
negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo no
13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas

3 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-634, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
Conclusão
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN para: i) quanto às estimativas parceladas, dar-lhe provimento; e ii) quanto às
estimativas compensadas, dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão recorrido
na parte que reconheceu o saldo negativo formado por estimativas compensadas,
sobrestando os autos na Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo
em torno das estimativas compensadas e posterior retorno ao Colegiado de origem para
apreciação das demais questões daí decorrentes.
No presente caso, esta Conselheira foi relatora do acórdão recorrido e adotou
posição diversa da aqui esposada, negando provimento ao recurso voluntário por entender
possível a decisão definitiva desta compensação, dado que dela somente poderia decorrer a a
cobrança dos débitos compensados quando finalizado o litígio acerca da compensação
precedente, promovida para liquidação das estimativas aqui glosadas na composição do saldo
negativo em debate:
A recorrente argumenta que a glosa das antecipações, no presente caso, representaria
dupla cobrança, pois desta não homologação também resultará a cobrança do débito
então compensado. Ocorre que, caso homologada a compensação da estimativa que
compõe o presente saldo negativo, a parcela correspondente estará aqui convalidada,
impedindo a cobrança de débitos compensados até o limite do crédito comprovado. Já
em se tornando definitiva a não homologação da compensação desta estimativa,
somente o pagamento decorrente de sua cobrança lhe conferirá novamente a certeza
retirada pelo anterior ato de não-homologação.
E, uma vez restabelecida esta certeza acerca da antecipação que a interessada pretende
aqui ver computada no saldo negativo em debate, este direito creditório será
reconstituído para imputação aos débitos compensados, impedindo sua cobrança. Logo,
somente o pagamento das estimativas compensadas, vinculadas ao crédito tratado no
processo administrativo no 10680.917810/2009-95, seria exigível, não se verificando
qualquer duplicidade em relação a exigência decorrente dos débitos aqui compensados.
Já se o sujeito passivo optar não pagar o débito que venha a se tornar exigível naqueles
autos, o crédito aqui utilizado não será confirmado e então apenas os débitos com ele
compensados serão exigíveis. Por certo não poderá a autoridade administrativa proceder
a ambas as cobranças concomitantemente, mas apenas sucessivamente, caso se mostre
inviável prosseguir na primeira cobrança.
[...]
De toda sorte, tais atos decisórios e administrativos não vinculam o entendimento desta
Relatora e, como exposto, as estimativas objeto de compensações não homologadas não
se revestem da certeza necessária para integrar direito creditório utilizado em
compensação extintiva do crédito tributário. Sua glosa, assim, subsiste enquanto não se

4 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

verificar a homologação de sua compensação ou o seu pagamento, salvo se a
contribuinte desistir da utilização do direito creditório a ela correspondente, e assim
optar pelo pagamento do débito indevidamente compensado com o saldo negativo no
qual ela foi computado.
Assim, no que tange à não homologação da DCOMP no
36319.75118.091107.1.3.032680, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Melhor analisando casos semelhantes, esta Conselheira concluiu que a decisão
aqui proferida estaria condicionada à solução de outro litígio e, em tais circunstâncias, mais
apropriado seria o sobrestamento deste feito até a liquidação final da compensação precedente,
ou seja, até findo o prazo para pagamento dos débitos que, compensados mediante DCOMP não
homologada, estariam com exigibilidade suspensa ao longo do contencioso administrativo em
torno do ato de não-homologação.
Assim, como à época do julgamento do recurso voluntário os débitos vinculados
ao crédito tratado no processo administrativo no 10680.917810/2009-95 ainda estavam com
exigibilidade suspensa em razão do litígio em torno da compensação declarada ali tratada, a
providência mais adequada a ser adotada, ali, era o sobrestamento deste feito até a solução
daquele litígio. Irrelevantes, portanto, as ocorrências posteriores, inclusive quanto a eventual
definitividade de decisão administrativa favorável à Contribuinte naqueles autos, não só porque
posterior ao julgamento do recurso voluntário sob revisão, mas também porque somente com a
liquidação da compensação, mediante imputação do direito creditório reconhecido
administrativamente aos débitos compensados, seria possível afirmar que as estimativas aqui
deduzidas na apuração do saldo negativa estariam satisfeitas pela compensação.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte e reformar parcialmente o acórdão recorrido, de modo que os autos permaneçam
sobrestados na Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo em torno das
estimativas compensadas nos autos do processo administrativo no 10680.917810/2009-955,
retornando ao Colegiado de origem para continuidade da apreciação do recurso voluntário acerca
das demais questões daí decorrentes.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

5 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Acompanhando o bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela procedência
do Recurso Especial da Contribuinte.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado posição contrária àquela
agora estampada no r. voto da I. Relatora, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com
base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar um novo entendimento,
reconhecendo o direito ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal
modalidade de satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo
devido, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.

Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram devidamente homologadas, nos precisos moldes da
hipótese tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima
destacado.

Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito
ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa C. 1a Seção (e,
agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de modo que, atualmente,
existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui defendida.

Nessa esteira, confira-se primeiro o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C.
1a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I.
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)

Logo depois, o mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

Por sua vez, a C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme
ilustra v. Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em
06/01/2020, também curvou-se a tal posicionamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.371 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.900497/2008-75

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte e reforma do v. Acórdão combatido.

Diante de todo o exposto, prestando as devidas homenagens à I. Relatora,
igualmente entende-se por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital